Tribunal: TJBA
Processo: 8041043-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041043-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ROMUALDO ALVES COSTA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FALIMENTAR.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA DA HABILITAÇÃO. CRÉDITO QUE ERA EXISTENTE AO TEMPO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRITÉRIO DA DATA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. TEMA 1.051 DO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS. SUBMISSÃO AO REGIME DA RECUPERAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO ENCERRADO SEM INCLUSÃO DO REQUERENTE NO QUADRO GERAL DE CREDORES. ART. 10, § 9º DA LEI 11.101/2005. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR A REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO COMO AÇÃO AUTÔNOMA SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8041043-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOSÉ ROMUALDO ALVES COSTA
e Agravado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator